Tribunal: TJDFT
Processo: 0061048-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0061048-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENCO JOSE TAVARES VIEIRA DA SILVA, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, LOURENCO JOSE TAVARES VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado do decisum de ID no 18210867, pág. 01, em relação à instituição bancária ora apelante, tornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator